Tribunal: TJDFT
Processo: 0734181-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734181-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI– Agravo de Instrumento Agravante: Jomaga Engenharia, Serviços e Comércio S/A Agravada: Onze Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Jomaga Engenharia, Serviços e Comércio S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724772-40.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 240941563 dos autos do processo de origem): “Recebo a emenda de ID 240130271. No rito do art. 381 e seguintes do CPC, a decisão "initio litis" prescinde de análise dos requisitos comuns a tutelas de urgência. Neste passo, DEFIRO o pleito de produção antecipada, para DETERMINAR à requerida que promova a juntada aos autos dos balanços e balancetes contábeis referentes aos exercícios de 2018 a 2024 do Condomínio do Edifício Líder Flat Service, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, constato que a parte requerida possui Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual A CITO e INTIMO para cumprimento da determinação acima. Considerando que a requerida é titular de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Ressalto que, na forma do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, nem o juiz se manifestará sobre a ocorrência ou a inocorrência de fatos, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75178092), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao inadmitir a formalização de defesa ou interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de prova. Argumenta que a regra prevista no art. 1015, inc. VI, admite a interposição do presente recurso contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a “exibição ou posse de documento ou coisa”. Sustenta que a sociedade empresária ora recorrida não tem interesse processual no que se refere à apresentação dos balanços e balancetes contábeis determinada pelo Juízo singular, tendo em vista que os aludidos documentos já foram disponibilizados pela ora agravante, de acordo com as correspondências eletrônicas referidas no Id. 75180563 e no Id. 75180564. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja indeferido o requerimento de produção antecipada de provas articulado pela ora recorrida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 75200851 e Id. 75200853). É breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade recursal, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde, no entanto, a decisão proferida nos autos do processo de origem não é recorrível, por expressa disposição legal, como adiante será esclarecido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de produção antecipada de provas ao determinar a apresentação dos balanços e balancetes contábeis referentes aos exercícios de 2018 a 2024 elaborados pelo Condomínio do Edifício Flat Service. A respeito do tema convém observar inicialmente que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). As modalidades de exibição de documentos aludidas, no entanto, diferem do procedimento de produção antecipada de provas, pois de acordo com a regra prevista no art. 381 do CPC a produção antecipada da prova será admitida nos casos: a) de fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; e c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. No caso em deslinde o Juízo singular deferiu o requerimento de produção antecipada de provas formulado pela sociedade empresária ora recorrida, senão vejamos (Id. 240941563 dos autos do processo de origem): “Recebo a emenda de ID 240130271. No rito do art. 381 e seguintes do CPC, a decisão "initio litis" prescinde de análise dos requisitos comuns a tutelas de urgência. Neste passo, DEFIRO o pleito de produção antecipada, para DETERMINAR à requerida que promova a juntada aos autos dos balanços e balancetes contábeis referentes aos exercícios de 2018 a 2024 do Condomínio do Edifício Líder Flat Service, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, constato que a parte requerida possui Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual A CITO e INTIMO para cumprimento da determinação acima. Considerando que a requerida é titular de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Ressalto que, na forma do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, nem o juiz se manifestará sobre a ocorrência ou a inocorrência de fatos, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, não há como ser afastada a aplicação da regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC, que qualifica como irrecorrível a decisão ora impugnada, nos seguintes termos: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1619962, 07045133220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1248489, 07278401120198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. VALOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. DEFESA OU RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (admissibilidade recursal), o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator